Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019498-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FRANCISCA GARCIA - CPF: 523.018.261-04 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO POR FORÇA DE LIMINAR – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FORMULADO PELA AUTORA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DE DECLARAÇÃO DA DEVEDORA COM FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA ACOMPANHADA DE DECLARAÇÃO DA DEVEDORA DE QUE RECEBERA O VEÍCULO – PROVA SUFICIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA COM EFEITO RECURSAL TRANSLATIVO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA – OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES QUE FORAM BLOQUEADOS PARA GARANTIR A RESTITUIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Restando demonstrado que houve a restituição do bem apreendido pela autora, deve ser autorizada a liberação dos valores bloqueados em sua conta exclusivamente para garantir a restituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1019498-61.2020.8.11.0041
(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Cuiabá-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1019498-61.2020.8.11.0041, interposto pela embargante, reformando a sentença que havia extinguido, por abandono, o processo de “Busca e Apreensão” (Número Único 1019498-61.2020.8.11.0041), para, com isso, acolher o pedido de desistência formulado pela autora antes da prolação da sentença, e por este fundamento, extinguir o processo (cf. Id. n. 80762960).

A embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à questão da liberação dos valores que haviam sido bloqueados na conta da embargante para garantir a restituição à embargada do bem apreendido liminarmente.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado, e os valores liberados em favor da autora (cf. Id. n. 80976957).

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual, após o cumprimento da liminar pleiteada pela EBRACOM, as partes celebraram acordo, e, por isso, a parte autora requereu a extinção do feito.

Porém, justamente por já ter sido efetivada a busca e apreensão do bem (cf. Id. n. 64788491), a magistrada ordenou que a parte autora comprovasse que o bem fora restituído, por meio de termo de restituição devidamente assinado, e com firma reconhecida da devedora.

Assim, dando cumprimento à determinação, a parte autora juntou aos autos cópia de
“DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO E RETIRADA DE VEÍCULO
”, datada de 10.06.2020, pretensamente emitida pela ré/devedora/apelada, onde se diz que, naquela data, Francisca Garcia recebeu das mãos da EBRACOM o veículo apreendido (VW Fox 1.0 GII, Placa OBI 8096, cor branca), mas, embora o documento contivesse assinatura supostamente lançada pela requerida, como a firma desta não estava reconhecimento por Notário, a declaração não foi aceita como documento prestável (cf. Id. n. 64789462).

Depois de várias determinações para que a autora juntasse o documento conforme exigido, a EBRACOM apresentou a petição vinculada ao Id. no 64789469, datada de 18.06.2020, em que requereu a extinção do processo sob os seguintes fundamentos:

“Cumpre informar a Vossa Excelência, que as partes transigiram extrajudicialmente, sendo o pagamento efetuado diretamente ao autor através de boleto bancário em favor do escritório terceirizado ML Gomes Advogados Associados, CNPJ 02.906.123/0001-11, assim considera-se ATUALIZADA AS PARCELAS EM ATRASO DO PRESENTE CONTRATO.

Ainda, importante frisar que o acordo fora realizado de forma verbal e extrajudicial, não tendo as partes, termo de acordo assinado para juntar aos autos.

Em atenção ao princípio da causalidade, e, considerando que o pagamento foi efetivado, após a distribuição da ação, o ônus sucumbencial, deve ser suportado pelo réu, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10o do Código de Processo Civil”.

Na sequência, sobreveio, em resposta, a decisão vinculada ao Id. 64789471, datada de 20.08.2020, nos seguintes termos:

“Mantenho determinação dos autos, salvo se o autor acostar o termo de devolução do bem com firma reconhecida”.

A autora discordou da exigência, e, em nova manifestação, voltou a insistir que aquela declaração, supostamente emitida e subscrita pela ré/devedora, deveria ser recepcionada como “acordo” entre as partes, e como tal fosse homologada, com a consequente extinção do processo e “remessa (dos autos) ao arquivo definitivo” (cf. Id. no 64789469).

O pedido foi rejeitado (cf. Id. n. 64789471), e, em seguida, a magistrada ordenou

que fosse realizado o bloqueio on-line do valor do bem (cf. Id. n. 64789482), que foi efetivado no dia 28.09.2020, no valor total de R$ 25.237,00 (cf. Id. n.

64789485).

Na sequência, em 06.10.2020, sobreveio a sentença de extinção do feito (cf. Id. no 64789486), proferida com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, que tratam da extinção do processo sem resolução de mérito nas hipóteses em que “o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”, e “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

A autora interpôs recurso de apelação,

alegando, em suma, que, como as partes celebraram acordo antes da citação da requerida, “houve a perda superveniente do interesse de agir e consequentemente, a extinção deverá ocorrer pelo inciso VIII do artigo 485 CPC/2015 e não pelos incisos II e III do NCPC”, pelo que deve ser determinada a restituição do valor bloqueado.

Por fim, o acórdão embargado deu provimento ao apelo pelos seguintes motivos:

“Sem maiores delongas, assiste razão à apelante quanto à alegação de que, em razão do pedido de desistência ter sido formulado antes da apresentação de contestação, a homologação não depende de consentimento do réu, pois é essa a previsão contida no § 4o do art. 485 do CPC.

Ademais, o documento apresentado pela apelante é suficiente para comprovar que houve a devolução do bem, sendo desnecessária a firma reconhecida do documento, até porque não há motivos que justifiquem a desconfiança sobre o conteúdo do documento apresentado, principalmente ao se levar em consideração que a parte apelada não compareceu nos autos para alegar que não houve restituição do bem.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que a sentença seja reformada, com efeito recursal translativo, para decretar a extinção do processo por desistência da parte autora.

Custas pela apelada.

É como voto”.

No caso, o acórdão embargado realmente não fez menção expressa quanto à destinação dos valores bloqueados nos autos, embora a liberação em favor da autora seja uma consequência inerente ao acórdão que acolheu a tese de que a devolução do bem estava devidamente demonstrada, afinal, o valor só foi bloqueado porque a magistrada de piso não havia se convencido da prova da restituição do veículo.

Pelo exposto,
acolho os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e determinar que, em razão da

extinção do processo por desistência da parte autora, o valor de R$ 25.237,00, bloqueado na conta da Embracon, seja liberado em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021